Tribunal: TJES
Processo: 5005264-18.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005264-18.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO CETELEM S.A. e outros
RECORRIDO: ALZIRA FERREIRA DA SILVA e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO PAN S/A
e
BANCO CETELEM S.A
contra sentença proferida em ID 7144071, nos seguintes termos:

Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que:

A) DECLARO A NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EXISTENTE EM NOME DA AUTORA JUNTO AO REQUERIDO BANCO PAN (CONTRATO Nº 356112367-4), BEM COMO A SUA CESSÃO EM FAVOR DE BANCO CETELEM, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DE TODO E QUALQUER DÉBITO PROVENIENTE DE TAL CONTRATO;

B) ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA EM SENTENÇA E DETERMINO AOS REQUERIDOS BANCO PAN E BANCO CETELEM, QUE SE ABSTENHAM DE PROMOVER DESCONTOS NO BENEFÍCIO DA AUTORA, RELATIVOS AO CONTRATO DESCRITO NO ITEM A) OU SUA CESSÃO, SOB PENA DE MULTA QUE FIXO EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS) POR DESCONTO;

C) CONDENO os requeridos BANCO PAN E BANCO CETELEM, de forma solidária, a restituírem, EM DOBRO, os valores descontados no benefício da parte autora, relativos ao contrato descrito no item A), devendo os valores serem atualizados com juros legais a partir da citação e correção monetária nos termos do índice da CGJES da propositura da demanda;

D) CONDENO os requeridos BANCO PAN E BANCO CELTEM, de forma solidária, a indenizarem a autora por danos morais, cuja indenização fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados com juros legais e correção monetária nos termos do índice da CGJES desde esta data.

E) DETERMINO, ao BANCO C6, que promova o encerramento de qualquer conta corrente existente em nome da parte autora, assim como débitos existentes, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia em caso de descumprimento.

Alega a recorrente
BANCO PAN S/A
liminarmente a ilegitimidade passiva. No mérito, a sentença deve ser reformada, julgando-se, por conseguinte, integralmente improcedente a demanda em face da mesma.

Por sua vez, o recorrente BANCO CETELEM S.A
alega liminarmente a ratificação do polo passivo, no mérito a sentença deve ser reformada, julgando-se, por conseguinte, integralmente improcedente a demanda em face da mesma.

Em síntese, é o necessário.

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que os recursos inominados preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
com preparo
.
Motivo pelo qual os recebo ambos os recursos em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega o banco/recorrente a ilegitimidade passiva, eis que os débitos questionados pela autora foram objeto de cessão de crédito junto a outra instituição financeira, requerendo que esta substitua no polo passivo da demanda. Pois bem. Segundo Teoria da Asserção, a análise da legitimidade passiva, deve ser realizada de acordo com as afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida. Assim, considerando que a pretensão da parte autora é a responsabilização civil das requeridas, não há que se falar na extinção do processo por ilegitimidade passiva.

DA PRELIMINAR DE RATIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO

Antes de adentrar ao mérito, cumpre deferir o pedido preliminar da recorrente de retificação do polo passivo, considerando que a sucessão por incorporação do Banco Cetelem S.A. pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. foi comprovada através dos documentos de ID 7144080, e, ainda, não houve impugnação da parte contrária.

Sendo assim, retifique-se o polo passivo da demanda, substituindo-se o Banco Cetelem S.A. pela incorporadora Banco BNP Paribas Brasil S.A.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença que:

Trata-se de procedimento especial cível no qual a parte autora argumenta, em resumo, a inserção de descontos relativos a empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, que não contratou, motivo pelo qual, requer a interrupção dos descontos, a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, além de indenização por danos morais.

É o quanto basta.

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015.

Destarte, resta concluir que houve falha na prestação do serviço, uma vez que as demandadas não se desincumbiram do ônus de provar o quanto alegado, conforme lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Neste sentido, destaco excerto da r. sentença:

Nenhum dos requeridos juntou contrato físico da contratação inicial (Autora x Banco Pan). Argumentam que a contratação originária ocorreu de forma digital, por meio de link criptografado enviado para a autora, com todos os dados da transação e captura de uma imagem “selfie”, que foi comparada com aquela contida em seu documento de identidade, concluindo de forma regular a operação.

Apesar de tais fatos, não vejo comprovada a contratação, pois o requerido BANCO PAN, ao afirmar que a contratação teria ocorrido por meio eletrônico, poderia apresentar o histórico das mensagens trocadas entre as partes, ou ainda, gravação telefônica para comprovação do aceite da autora quanto aos termos do contrato.

Também não apresentou nenhuma tratativa relativa aos valores que a autora pretendia tomar emprestado, quantidade de parcelas, taxa de juros, valor de parcela, enfim, todos os detalhes que envolvem esse tipo de operação.

Ademais, causa estranheza que uma contratação seja formalizada por meio eletrônico/mensagens, sem que antes, por qualquer meio, sejam esclarecidos os termos do contrato, principalmente com o público idoso, que é o caso da autora.

Desse modo, não há fato ou dano imputável exclusivamente a um dos prestadores de serviço, mas único, para cuja reparação concorrem solidariamente os legitimados passivos, e sendo em princípio indivisível a indenização, decorrente do mesmíssimo evento, importando consignar que se tratando de relação de consumo e evidenciada a participação da recorrente na cadeia de fornecimento, reconhece-se a responsabilidade desta em solidariedade com as outras prestadoras de serviço que integram a cadeia de consumo, de modo que responde pelos riscos inerentes as relações de consumo.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte dos recorrentes, votando-se pela manutenção da sentença.

Ademais, uma vez comprovada a irregularidade na contração e diante da inexistência de relação entre as partes, é inequívoco o direito da autora ao recebimento dos valores indevidamente descontados.

Assim, coaduno do entendimento de que para a restituição em dobro é necessário que haja além da comprovação da ciência das irregularidades, demonstração da má-fé da instituição financeira, o que se observa nos autos, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

A reparação por danos extrapatrimoniais, por sua vez, é cabível em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência. A título de exemplo, vejam-se os recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA CONSTADA POR PERÍCIA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA VERIFICADA. ENTENDIMENTO DO STJ. DANO MORAL. VERIFICAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ASSOCIADO À CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA QUE IMPLICA DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR FIXADO DE ACORDO COM O MÉTODO BIFÁSICO DO STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE, CORRIGIDO PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR AO DEPÓSITO NOS AUTOS QUE DEVE SER SUBTRAÍDO DO MONTANTE DEVIDO PELO RÉU. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR, Apelação n. 0002769-73.2020.8.16.0061, 13ª Câmara Cível, Rel. Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, julgado em 14.04.2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento. V. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Apelação Cível 021100024500, 3ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos, julgado em 01/02/2022)

Ressalto que a privação do uso de determinada importância, reduzida dos proventos de aposentadoria, recebidos mensalmente para o sustento da recorrida, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque no montante do benefício previdenciário, limita suas condições de sobrevivência, o que não configura mero aborrecimento.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecida pelo juízo de origem.

Em relação ao pedido de compensação ou restituição dos valores que teriam sido depositados em conta corrente da recorrida em decorrência do contrato objeto da lide, verifico que: “
No caso em análise, também não foi comprovado pelo BANCO PAN, que a autora tenha recebido os valores objeto do contrato.
”

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS e NEGO PROVIMENTO A AMBOS
, mantendo o entendimento da sentença recorrida em sua totalidade.

CONDENO
ambos os recorrentes ao pagamento de custas pro rata e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)